Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-43.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001200-43.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: DURVAL PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO VÁLIDA DO CONTRATO. INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Durval Pereira da Costa em Ação Declaratória de Inexistência ou Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor, determinando a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidor analfabeto, a legalidade dos descontos efetuados e a existência de dano moral indenizável. A instituição financeira alega a regularidade do pacto, ausência de comprovação do dano moral e desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir
3. A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige observância ao art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.
4. Ausente a formalização exigida para validade do contrato, impõe-se o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico.
5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível quanto a cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS.
6. No caso, não havendo comprovação de descontos após referido marco temporal, deve-se limitar a devolução à forma simples.
7. Verificada a falha na prestação do serviço bancário, consistente na realização de descontos sem contrato válido, mostra-se configurado o dano moral, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado à função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, para limitar a restituição dos valores descontados à forma simples.
Tese de julgamento:

“A ausência de formalização válida de contrato de empréstimo consignado com consumidor analfabeto, nos termos do art. 595 do Código Civil, conduz à sua nulidade.”

“A restituição em dobro de valores indevidamente descontados em contratos bancários é cabível apenas para pagamentos realizados após 30/03/2021, salvo comprovação de má-fé.”

“A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, 595, 166, 168 e 876; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/RS; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200878-45.2023.8.06.0113; TJ-PB, AC nº 08010743720218150031; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001024-32.2023.8.05.0244
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e parte recorrida
DURVAL PEREIRA DA COSTA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.